Tribunal: STF
Processo: Rcl 90004
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por José Antônio Rosa Filho em face da decisão pela qual o e. Min. Alexandre de Moraes, Vice-Presidente no exercício da Presidência desta Corte, julgou resolvido o processo, sem exame do mérito (art. 485, inc. IV, do CPC/2015).
Eis o teor da decisão agravada (eDOC 21):

“Trata-se de Reclamação ajuizada por José Antônio Rosa Filho em face de decisão proferida pelo Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo 0009788-33.2015.4.01.3400), que teria, em tese, negado vigência às Súmulas 727 deste TRIBUNAL, bem como usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

‘Em 02 de agosto de 2021 o ora RECLAMANTE interpôs o seu tempestivo Recurso Extraordinário (ID 167039614). Todavia, esse recurso extraordinário não foi conhecido pelo juiz federal Coordenador das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da SJDF, nos termos da r. Decisão (ID 167039608) de 22 de outubro de 2021, transcrita no quadro abaixo:
[...]
Contra a r. Decisão (ID 167039608) de 22 de outubro de 2021, acima citada, foram opostos Embargos de Declaração (ID 169531536) em 11 de novembro de 2021. Contudo, o MM juiz federal Coordenador das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da SJDF negou provimento a esses aclaratórios, nos termos da r. Decisão (ID 435409087) de 30 de abril de 2025, parcialmente transcrita no quadro abaixo:
[...]
Em 17/05/2025, o AGRAVANTE interpôs o Agravo em Recurso Extraordinário (ID 436335734), que veio a ser objeto da r. Decisão (ID 437291933) de 27/06/2025, do MM juiz federal Coordenador das Turmas Recursais dos JEF/SJDF, transcrita no quadro abaixo:
[...]
Recebido os autos pelo STF, adveio o Despacho (ID 442380863) do MM Presidente do STF, de 21 de agosto de 2025, devolvendo os autos ao JEF/SJDF, para que este observasse os procedimentos previstos nos incisos de I a III do artigo 1.030 do CPC. 
Em decorrência do v. Despacho mencionado no parágrafo anterior, o MM juiz federal Coordenador das Turmas Recursais dos JEF/SJDF proferiu a r. Decisão (ID 442389211) em 29 de agosto de 2025, parcialmente transcrita no quadro abaixo:
[...]
O RECLAMADO usurpou competência do STF, pois sobre o RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID 167039614 - anexo 3 desta petição) que o RECLAMANTE propusera, ao abrigo da alínea ‘a’ do inciso III do caput do artigo 102 da CRFB, não lhe competia decidir. Ao entender que o MM Presidente do STF, em mero despacho, teria julgado esse recurso extraordinário, o RECLAMADO subtraiu do STF, o poder de decidir conforme, a lei.’

Ao final, requer que ‘essa Corte Constitucional determine que o RECLAMADO lhe envie o novo Agravo em Recurso Extraordinário (ID 443977807 – anexo 11 desta petição) que o RECLAMANTE manejou, para fins de apreciação e julgamento, assim como as demais peças do mesmo processo, necessárias ao entendimento do apelo extremo’.
É o relatório. Decido.
Examinados os autos, verifica-se que a parte autora não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que ‘a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’.
Além disso, também não juntou o instrumento de mandato e documento de identificação pessoal, inviabilizando a aferição da regularidade da representação judicial da parte autora, violando o que dispõem os arts. 104, 105 e 320 do CPC.
Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento, bem como  regularizar sua representação judicial, nos termos da fundamentação acima, sob pena de não conhecimento e ineficácia dos atos praticados, na forma do art. 104, § 2º, do CPC.”
No presente recurso, o embargante diz que, ao perceber que sua petição havia sido protocolizada sem seus anexos, aditou a inicial em 29 de janeiro de 2026, apresentando os anexos necessários à compreensão dos propósitos da lide. Por essa razão, sustenta que a decisão embargada, proferida em 30 de janeiro de 2026, foi omissa quanto à emenda já realizada.
É o relatório.  Decido.
A irresignação recursal me permite revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, alcançar entendimento diverso.
Verifico que, mediante aditamento à inicial, o reclamante regularizou sua representação processual e juntou cópia do ato reclamado. Logo, patente se revela a superação dos fundamentos que levaram à resolução do processo, sem exame do mérito, por instrução deficiente da reclamação.
Por tais razão, reconsidero a decisão embargada e passo à nova apreciação da ação reclamatória.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.

Na presente reclamação, sustenta-se a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, em razão do não encaminhamento a esta Corte do agravo em recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, em afronta ao enunciado da Súmula nº 727/STF.
Extrai-se dos autos que o recurso extraordinário não foi conhecido, por intempestividade (eDOC 8). Interposto o agravo do art. 1.042 do CPC, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 12). No âmbito desta Corte, o agravo em recurso extraordinário foi autuado sob o nº 1.564.175. O e. Min. Luís Roberto Barroso, então Presidente, determinou a devolução dos autos ao juízo de origem, para que adotasse, conforme a situação dos Temas 660 e 1.359 da repercussão geral, os procedimentos previstos nos incs I a III do art. 1.030 do CPC (eDOC 13). 
Em juízo de conformação, o Juiz Federal Francisco Alexandre Ribeiro, Coordenador das Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Distrito Federal, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, do CPC (eDOC 14). A decisão foi desafiada mediante interposição de novo agravo do art. 1.042 do CPC (eDOC 15). A hipótese, porém, era de cabimento de agravo interno, consoante disciplina do art. 1.030, § 2º, do CPC. Por conseguinte, o agravo do art. 1.042 não foi conhecido, nos seguintes termos (eDOC 16):
“Trata-se de agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra decisão desta Coordenadoria das Turmas Recusais, a qual em sentido cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC.
O recurso ora examinado revela-se manifestamente incabível , uma vez que o agravo anteriormente interposto pela parte autora já foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme demonstra o documento id. 442380863.
Verifica-se, portanto, que a decisão agravada limitou-se a cumprir ordem direta emanada da Suprema Corte, inexistindo margem para juízo diverso por parte deste órgão, o que torna absolutamente incabível a pretensão de rediscussão da matéria ou reiteração de recurso já apreciado.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo interposto.”
Os subsequentes embargos de declaração não foram acolhidos. Eis o teor do ato reclamado (eDOC 18):

“A decisão embargada encontra-se suficientemente fundamentada, tendo exposto de forma clara que o agravo interposto pelo autor não comportava conhecimento. Ao contrário do que sustenta o embargante, o primeiro agravo do art. 1.042 do CPC interposto pela embargante foi devidamente apreciada pela Suprema Corte, que determinou a este Juízo, expressamente, a aplicação ao caso concreto do entendimento consolidado nas teses de repercussão geral lá indicadas.
Desse modo, a pretensão de nova remessa de agravo ao STF, com conteúdo idêntico ao já examinado e devolvido, revela-se manifestamente improcedente. Tal conduta, além de infundada, caracteriza uso protelatório do recurso, em afronta ao princípio da boa-fé processual.
Acrescente-se, ainda, que mesmo que superadas tais considerações, observa-se que o recurso cabível contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário é o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, e não o agravo do art. 1.042, que foi interposto de forma reiterada e em manifesta desconformidade com o que já fora decidido e devolvido pela Suprema Corte.
Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados nos embargos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”
O entendimento revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que se verifica na espécie. 
Por conseguinte, inexiste usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou seguimento a reclamação por não verificar usurpação de competência do STF. 2. A parte agravante insiste caber ao STF a análise dos pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário formalizado com base no art. 1.042 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do STF, ante a negativa de processamento de agravo interposto com lastro no art. 1.042 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do tribunal de origem, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao STF. 5. A jurisprudência do STF não admite, em sede de reclamação, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais quanto às teses de repercussão geral, salvo em casos de teratologia, o que não se verifica no caso. 6. O enunciado n. 727 da Súmula/STF não se aplica quando o extraordinário é barrado em razão da sistemática da repercussão geral (Rcl 31.118 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973 AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 7. A manifesta inadequação do agravo apresentado com base no art. 1.042 do CPC não implica situação configuradora de usurpação da competência do STF. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.” (Rcl 70921 AgR,  Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19.12.2024)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. O agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não é o recurso cabível para questionar negativa de seguimento de recurso extraordinário fundada em entendimento firmado sob o regime da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 58159 AgR,  Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 24.01.2024)

Por todo o exposto, em juízo de retratação, reconsidero a decisão  proferida em 29.01.2026 (eDOC 21), e, em nova apreciação da ação reclamatória, a ela nego seguimento pelos fundamentos ora apresentados. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente